Tribunal: TJDFT
Processo: 0727343-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. BUSCA DE PATRIMÔNIO OCULTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, com a finalidade de localizar bens imóveis, ainda que irregulares ou em fase de regularização, em nome do executado, no bojo de cumprimento de sentença. O indeferimento baseou-se no argumento de que já haviam sido feitas diligências patrimoniais por meio dos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud, todas sem êxito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do esgotamento das diligências usuais de localização de bens penhoráveis, é cabível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para apuração de eventual existência de imóveis, ainda que irregulares ou em processo de regularização, vinculados ao nome do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve se processar no interesse do credor (art. 797 do CPC), cabendo-lhe indicar bens penhoráveis, mas esse dever deve ser conciliado com os princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88), que impõem ao Judiciário atuação proativa na busca da efetividade da execução.
4. A jurisprudência do TJDFT admite a expedição de ofício à SEFAZ/DF como medida excepcional e subsidiária, desde que demonstrado o esgotamento das diligências patrimoniais tradicionais, como Infojud, Renajud e Sisbajud.
5. Os cadastros da SEFAZ/DF podem conter informações sobre imóveis não registrados formalmente, mas vinculados a lançamentos tributários, especialmente no contexto do Distrito Federal, onde é comum a existência de imóveis em situação de irregularidade fundiária.
6. Negar o acesso a essas informações, quando frustradas as demais tentativas de constrição patrimonial, frustra a própria finalidade do processo executivo, inviabilizando a satisfação do crédito exequendo.
7. A medida postulada mostra-se proporcional, legítima e adequada, conforme precedentes recentes deste Tribunal, inclusive do próprio relator, que reconhecem a legalidade da expedição de ofício à SEFAZ/DF como instrumento de efetividade e celeridade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para localização de imóveis vinculados ao executado, inclusive irregulares ou em fase de regularização, desde que demonstrado o esgotamento das diligências patrimoniais ordinárias.
2. A atuação do Judiciário para acessar informações em poder da Administração Pública, quando indispensável à efetividade da execução, harmoniza-se com os princípios da cooperação, razoabilidade, celeridade e efetividade processual.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 6o, 139, IV, 524, VII e 797.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI no 0715440-52.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, j. 25/06/2025; TJDFT, AI no 0711081-59.2025.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 25/06/2025.